Tribunal: TJES
Processo: 5001903-31.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-31.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jose Rodrigues de Souza em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência concedida para determinar a ligação de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer diante do cumprimento da ordem judicial; (ii) estabelecer se a demora na ligação do fornecimento de energia é imputável à concessionária ou ao consumidor; (iii) determinar se o atraso injustificado configura dano moral indenizável; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto não se configura quando a obrigação é cumprida apenas após determinação judicial, sendo necessário o julgamento de mérito para confirmar a liminar e consolidar a obrigação imposta.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/1988, cabendo-lhe comprovar fato exclusivo do consumidor para afastar o dever de indenizar.

A concessionária não comprovou de forma suficiente que a instalação do padrão de entrada apresentava irregularidades nem que houve comunicação formal e clara ao consumidor nesse sentido.

As provas constantes dos autos, notadamente mensagens trocadas com a própria empresa, evidenciam legítima expectativa de atendimento e falha administrativa, o que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

O lapso temporal de mais de sete meses entre o pedido e a efetivação da ligação caracteriza falha na prestação do serviço essencial, sendo o fornecimento de energia indispensável à dignidade da pessoa humana e à habitabilidade da residência.

A jurisprudência reconhece que o atraso injustificado na prestação de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo diante do período prolongado de privação e da conduta da concessionária.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais já foi determinada na sentença, inexistindo necessidade de modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação de fazer após ordem judicial não configura perda superveniente do objeto nem torna dispensável a análise do mérito.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe provar fato exclusivo do consumidor para se eximir da responsabilidade.

A demora excessiva e injustificada na ligação do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha grave no serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve refletir o caráter punitivo-pedagógico da medida, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002936-60.2023.8.26.0006, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001903-31.2024.8.08.0006

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JOSE RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
JOSE RODRIGUES DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência que determinou a ligação de energia, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, dado o cumprimento da ligação.

Aponta a culpa exclusiva do consumidor, alegando inadequação técnica do padrão de entrada (haste de terra).

Registra a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e aplicação da Lei 14.905/2024 para juros e correção monetária.

Pois bem.

Ab initio
, no que tange à alegação de perda superveniente do objeto, em razão da efetivação da ligação elétrica no curso do processo, a tese não comporta acolhimento.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o cumprimento da obrigação pela concessionária não se deu de forma voluntária ou espontânea, mas sim como consequência direta da intervenção judicial, especificamente após o deferimento da tutela de urgência em 27/03/2024. A ligação foi concretizada apenas em 10/04/2024, ou seja, posteriormente à ordem judicial que a compeliu a agir.

Dessa forma, o atendimento tardio ao pleito autoral, realizado sob o pálio de uma decisão judicial, não esvazia o interesse processual.

Ao contrário, torna imprescindível o provimento jurisdicional definitivo para confirmar a liminar deferida e consolidar a obrigação de fazer, afastando a extinção do feito e exigindo a análise do mérito quanto à responsabilidade civil pela mora.

Na sequência, quanto à alegada ausência de responsabilidade da concessionária e culpa exclusiva da vítima, tenho que a tese apresentada não merece prosperar.

A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, §6º, CF/88 e art. 14, CDC). Caberia à apelante comprovar que a demora na ligação decorreu unicamente de fato imputável ao consumidor (padrão irregular), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Em observância aos fatos narrados e ao conjunto probatório, verifica-se que a justificativa da recorrente para a não realização do serviço em tempo hábil carece de suporte fático robusto.

A apelante alega que o padrão de entrada possuía irregularidades (haste de terra), contudo não logrou êxito em demonstrar que notificou o consumidor de forma clara e formal à época dos fatos.

Mais do que isso: a prova documental produzida pelo autor milita em sentido contrário à tese da concessionária. As
mensagens de aplicativo WhatsApp (id. 15925448)
acostadas aos autos demonstram que prepostos ou canais de atendimento da própria recorrente afirmavam ao apelado que "estava tudo certo" com o padrão/instalação, gerando legítima expectativa de atendimento e evidenciando a desorganização administrativa da requerida.

Nessa senda, tem-se que a resistência da concessionária em realizar a ligação não se sustentava, de modo que o extenso lapso temporal de mais de sete meses decorrido entre a solicitação (setembro/2023) e a efetiva instalação (abril/2024) é de sua inteira responsabilidade.

Ademais, no que tange à asseverada inexistência de dano moral, a jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora excessiva e injustificada em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial indispensável à dignidade humana e à habitabilidade da residência, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais
in re ipsa
.

Confira-se:

Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Condenação em R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral. Apela a autora pleiteando a majoração da indenização para R$ 15.000,00 com juros desde o evento danoso. Apela a ré pleiteando o afastamento da condenação. Exame: Cancelamento do serviço sem a anuência da consumidora em 28/10/2022. Religação em nome de pessoa diversa em 29/10/2022. Novo corte em 22/02/2023, sob o argumento de ausência de pagamento de débito do terceiro estranho aos autos. Energia restabelecida somente em 15/03/2023 por determinação do D. Juízo "a quo".
21 dias sem energia elétrica
. Fortuito interno. Falha na prestação de serviços bem configurada. Desvio produtivo da consumidora bem caracterizado.
Dano moral "in re ipsa"
. Ausência de comprovação de culpa de terceiros. Acolhimento do recurso da autora.
Majoração da indenização para R$ 15.000,00
. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1002936-60.2023.8.26.0006 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

O caso ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou inadimplemento contratual. O apelado viu-se privado de usufruir de sua moradia com dignidade, de modo que o dano é evidente, peregrinando por meses perante a concessionária sem solução administrativa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o pedido de redução formulado pela apelante não deve ser acolhido.

A fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Considerando que a parte autora ficou
sete meses
sem ter a energia ligada, sendo atendida somente após a intervenção do Poder Judiciário via tutela de urgência, entendo que a
manutenção do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
mostra-se adequada, razoável e proporcional à gravidade da falha e à extensão do dano, não configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença já determinou a observância da legislação vigente (Lei nº 14.905/2024) para a fase de cumprimento, nada havendo a reformar.

Pelo exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)